Tribunal: TJDFT
Processo: 0718402-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718402-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINCOLN NUNES OLIVEIRA AGRAVADO: JRR FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, LINCOLN NUNES OLIVEIRA, contra decisão interlocutória em que o juízo a quo, em sede de ação de execução ajuizada pelo agravante em desfavor de JRR FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA, indeferiu a remessa de carta precatória ao TJGO por meio de malote digital, sob o argumento de que o exequente não seria beneficiário da justiça gratuita. Sustenta o exequente agravante que, nos termos do art. 152, II, do Código de Processo Civil, compete ao escrivão efetivar as ordens judiciais, realizar citações e praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos. Diz que a obrigação de distribuição/remessa da Carta Precatória é da serventia da vara onde o processo tramita, devendo ser realizada pelo escrivão. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à sua alegação. Aduz a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pretende a agravante que seja concedido efeito suspensivo, e provido o presente recurso para reformar decisão agravada, determinando que a serventia da Vara distribua a Carta Precatória expedida É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Na hipótese em julgamento, verifica-se que, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018, a remessa da carta precatória deve-se dar via malote digital, por meio do PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos (art. 19). Ademais, não procede o argumento de que a parte não é beneficiária da justiça gratuita, pois, a parte não favorecida pela mencionada benesse deve ser intimada a recolher as custas devidas, conforme preconiza o art. 24, da Portaria Conjunta TJDFT no 83/2018, senão vejamos: “Art. 24. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciais do TJDFT aos órgãos deprecados que ainda não disponham do PJe será realizada por meio do Malote Digital. Parágrafo único. O juízo deprecante, antes da expedição da carta precatória, intimará o advogado da parte interessada para recolher as custas devidas no juízo deprecado.” (g.n.) Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o autor comprovou o recolhimento das custas necessárias à distribuição da carta (IDs 149406983, 149406985 e 149406986). Doutro lado, a não concessão do efeito suspensivo pode impor a prática de atos desnecessários, no caso de eventual provimento do presente recurso, como o cancelamento da carta precatória expedida, a extinção da execução e seu arquivamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não restou perfectibilizado o contraditório na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora